Tribunal: CARF
Processo: 13708.003911/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13708.003911/2008-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.207 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrente
S.O.S ENTULHOS TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/01/2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. REMESSA POR VIA POSTAL. DATA DA
INTERPOSIÇÃO. DATA DO CARIMBO DE POSTAGEM.
No caso de Recurso Voluntário remetido à Administração Tributária por via
postal, deve-se considerar como data de interposição a data de postagem
constante do aviso de recebimento ou, na falta de cópia deste, a data constante
do carimbo aposto no envelope, quando da postagem da correspondência~.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
O Recurso Voluntário apresentado após o prazo de trinta dias, contados da data
em que for feita a ciência da decisão de primeira instância, não deve ser
conhecido por intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário por ser intempestivo, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13708.003911/2008-39
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.207 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13708.003911/2008-39

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 12-35.977,
de 25 de fevereiro de 2011, proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento no Rio de Janeiro I, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo
sujeito passivo acima identificado (fls. 74/78).
O presente processo se originou do Ato Declaratório Executivo DERAT/RJO no
105560, de 22 de agosto de 2008, por meio do qual a Recorrente foi excluída do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidas pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) a partir de 1o de janeiro de 2009, com base no
art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006, em virtude de possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa.
O débito que motivou a exclusão se refere ao Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES,
código de receita 6106, período de apuração de junho de 2007, conforme fl. 49, no valor de R$
5.577,89.
Cientificada, a Recorrente apresentou a Impugnação de fls. 2/4, na qual faz
referência a Impugnação apresentada em 04 de janeiro de 2008, relacionada com o Registro de
Procedimento Fiscal no 2007.00818-4 (fls. 13/45). Alega que os efeitos do lançamento estariam
suspensos, de modo que a obrigação não estaria definitivamente constituída, de forma a embasar
a sua exclusão do SIMPLES, e que as matérias seriam correlatas.
Em 16 de dezembro de 2010, a Recorrente foi cientificada da Notificação fl. 57,
na qual, com base na Norma de Execução COSIT/CODAC/COCAJ no 1, de 2020, discrimina-se
o débito que motivou a exclusão (àquela altura, já objeto de inscrição em Dívida Ativa da União)
e lhe é facultada a apresentação de nova Impugnação.
Foi apresentada, então, a Impugnação de fls. 60/61, na qual a Recorrente se refere
a Recurso Voluntário interposto em 19 de março de 2010, no processo no 18471.004017/2008-11
(fls. 64/71) e faz menção, ainda, ao Ato Declaratório Executivo DERAT no 000001.
Na decisão de primeira instância, apontou-se que o débito que motivou a exclusão
da Recorrente foi por ela própria declarado, não tendo sido objeto de auto de infração, e se
encontrava exigível, tendo sido, inclusive, encaminhado para inscrição em Dívida Ativa da
União. Deste modo, foi negado provimento à Impugnação e mantida a exclusão.
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. VEDAÇÃO À
OPÇÃO.
A ME ou a EPP que não regularizar as pendências existentes e indicadas pela RFB
dentro do prazo legal estabelecido em regulamento próprio estará impedida de exercer
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.207 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13708.003911/2008-39

seu direito à opção pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional. Após a ciência do Acórdão, foi apresentado o Recurso Voluntário de fls.
1.216/1.223, no qual são reiteradas as alegações de retenção de documentos por parte da
autoridade fiscal e de pendência de decisões administrativas. A inconformidade com a
tributação com base na presunção legal de omissão de receitas é reforçada por meio de
argumentos relacionados ao conceito de renda veiculado no art. 43 do CTN. Foram
apresentados alegações inovadoras em relação à tributação com base no Lucro
Arbitrado e à suposta inconstitucionalidade da base de cálculo da Cofins. Alega, ao
final, que a decisão recorrida teria violado diversos princípios constitucionais.
Cientificada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário de fls. 82/83, no qual
alega que cometeu equívoco na declaração do débito que motivou a sua exclusão, e que a
retificação foi impossibilitada pelo fato de que seus documentos permaneceram retidos no
âmbito da Receita Federal e parte deles foi extraviada. Pugna pela suspensão da decisão, pela
expedição de ofício à Receita Federal para a devolução dos documentos relativos ao processo
18471.004017/2008-11 e a realização de diligência para a apresentação de “peça retificadora”.
O processo foi, então, em 15 de outubro de 2020, distribuído a este Conselheiro.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
A Recorrente foi cientificada, por via postal, da decisão de primeira instância, em
11 de abril de 2011 (fl. 80). A Recorrente, remeteu, também por via postal, em 13 de maio
daquele ano (conforme carimbo aposto ao envelope de fl. 81, confirmado à fl. 84), o seu Recurso
Voluntário.
O art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, somente estabelece que o
prazo para a apresentação do Recurso é de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão de
primeira instância, não veiculando qualquer regra distintiva em relação à interposição do
Recurso por via postal.
A jurisprudência do CARF, em consonância para o estabelecido para a
Impugnação, por meio do Ato Declaratório Normativo Cosit no 19, de 26 de maio de 1997, e do
art. 56, §§5o e 6o, do Decreto no 7.574, de 2011, tem entendido que, para o exame da
tempestividade dos Recursos, deve-se considerar como data de apresentação a data de postagem
constante do aviso de recebimento ou, na falta de cópia deste, a data constante do carimbo aposto
no envelope, quando da postagem da correspondência.
Neste sentido:
PEREMPÇÃO.
O prazo para apresentação de recurso voluntário ao CARF é de trinta dias, a contar da
ciência da decisão de primeira instância. Recurso postado nos correios antes do
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.207 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13708.003911/2008-39

prazo
final
é tempestivo,
ainda
que
seu
recebimento
pelo
Tribunal ocorra após tal prazo. (Acórdão no 9101-003.677 – 1a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, sessão de 5 de julho de 2018, Relator Conselheiro Gerson
Macedo Guerra)
Não enxergo razão para a adoção de entendimento diverso, uma vez que inexiste
óbice para a apresentação do Recurso Voluntário por via postal; que apenas a data de postagem
se encontra sob controle do sujeito passivo, não estando a data em que a correspondência será
entregue na Unidade administrativa; e que a contagem do dies ad quem pela data de entrega na
repartição representaria, na prática, a redução do prazo recursal, em afronta à isonomia com os
demais meios de apresentação facultados pela legislação.
No caso dos autos, contudo, o prazo de 30 (trinta) acima referido se esgotou em
11 de maio de 2011, de modo que, à data da postagem do Recurso Voluntário, já havia ocorrido
o seu transcurso.
O Recurso é pois intempestivo, pelo que não deve ser conhecido.
2 CONCLUSÃO
Isto posto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário, por
intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital